Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA E SELFIE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DA MULTA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, com indenização por dano moral e repetição do indébito, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve contratação fraudulenta de empréstimo consignado; (ii) se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira; e (iii) se está configurada a litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula n. 297 do STJ.
4. O contrato foi firmado por meio de assinatura eletrônica e selfie, com transferência bancária para conta de titularidade do autor e uso de linha telefônica pertencente à sua filha.
5. O laudo pericial concluiu pela inexistência de fraude, com base em elementos técnicos e diligência realizada, não sendo demonstrada parcialidade ou vício na perícia.
6. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
7. A conduta do autor, ao negar contratação legítima e buscar vantagem indevida, configura litigância de má-fé, nos termos dos incisos II e III do art. 80 do CPC.
8. É cabível a redução da multa por litigância de má-fé, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. No caso, o percentual máximo de 10% mostra-se excessivo, sobretudo quando considerado que foi reconhecida a hipossuficiência da parte autora, mostrando-se adequada a fixação em 2% sobre o valor da causa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa por litigância de má-fé reduzida de ofício.
Tese de julgamento: "1. A contratação de empréstimo consignado por meio de assinatura eletrônica e selfie, com transferência para conta do consumidor e uso de linha telefônica de familiar, afasta a alegação de fraude e responsabilização civil da instituição financeira." "2. A negativa de contratação legítima, com intuito de obter vantagem indevida, configura litigância de má-fé, passível de sanção, cuja multa pode ser reduzida de ofício por razões de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o; CPC, arts. 80, II e III; 81; 98, § 4o; 144; 145; 371; 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 20150710274535, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/6/2019, DJe 1/7/2019.